Tribunal: STF
Processo: RHC 62936
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-07
Data de publicação: 1985-05-07

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INEPCIA DA
DENUNCIA.
INOCORRENCIA, SE A DENUNCIA CONTEM A EXPOSIÇÃO CONVENIENTE DOS
FATOS CRIMINOSOS E SUAS CIRCUNSTANCIAS, POSSIBILITANDO A AMPLA
DEFESA DO RÉU (ART. 41 DO CPP), NÃO HÁ RECUSA-LA IMPONDO-SE O
PROSSEGUIMENTO DA APURAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.